Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736369-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: MUNICIPIO DE MORRINHOS, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA, MUNICIPIO DE MARINGA, INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MORRINHOS e OUTROS, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Em suas razões (40732467), alega que: 1) nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”; 2) “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ é que, em observância ao artigo 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor”; 3) os dispositivos de Lei Estadual mencionados na decisão agravada “têm apenas o condão de determinar a competência nas respectivas unidades da Federação”; 4) a interpretação equivocada do juízo lhe gera um ônus enorme, uma vez que é hipossuficiente e terá dificuldades para demandar em outros entes da federação; 5) “limitar a competência das Varas Cíveis do Distrito Federal dessa forma implica em verdadeiro tolhimento do acesso à justiça pelos jurisdicionados” e 6) não há norma que autorize o magistrado que declinou da competência escolher a comarca e remeter o processo antes de transcorrer o prazo para recurso, como foi feito no presente caso. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o prosseguimento do feito em seu foro de domicílio (Taguatinga/DF). Preparo recolhido (ID 40732470). Indeferido o efeito suspensivo (ID 40790064). A agravante comunicou a desistência do recurso (ID 41752908). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O pedido será homologado pelo relator, nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Ademais, a agravante também requereu a desistência da ação no processo originário, o que enseja a perda do objeto do recurso. HOMOLOGO o pedido de desistência, nos termos do art. 998 do CPC e do art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator